Tribunal: TJDFT
Processo: 0751861-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751861-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: AMANDA DA SILVA PEREIRA, JOAO PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se pessoalmente as partes agravadas, nos endereços em que foram citadas no processo de origem. · AMANDA DA SILVA PEREIRA: RODOVIA DF-250 KM 2,5-ETAPA 4 CONJUNTO H CASA 11 - COND. MANSÕES ENTRE LAGOS, REGIÃO DOS LAGOS (SOBRADINHO) BRASÍLIA-DF CEP 73255-903, (ID 194361939 – autos de origem). · JOAO PEREIRA DE SOUZA: Rodovia DF-250 Km 2,5 ETAPA 4, CONJUNTO H, CASA 11 ,Região dos Lagos, Itapoã/DF 73255-903, (ID 211135410 – autos de origem). (m) Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator